Tribunal: TJDFT
Processo: 0742184-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 330, caput, do Código Penal. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, justifica-se a manutenção da segregação, não se vislumbrando adequada, na espécie, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, pois necessária a custódia cautelar para manutenção da ordem pública.
2. ORDEM DENEGADA.